Tribunal: TJDFT
Processo: 0719157-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, mediante reconhecimento de incompetência territorial pelo Juízo de origem. Defende a autora recorrente que a relação travada entre as partes é de consumo. Pede a anulação da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de provocação da parte ré, conforme arts. 64 e 65 do CPC. Não se admite, portanto, como regra geral, seu reconhecimento de ofício pelo Juízo de origem. (Súmula 33, STJ).
IV. Ainda que a relação de consumo não seja reconhecida pelo Juiz, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, o argumento deve ser previamente submetido à parte para manifestação, na forma do art. 10 do CPC, o que não foi observado na hipótese.
V. Ressalte-se que não se aplica à hipótese a Teoria da Causa Madura, uma vez que sequer foi estabelecido o contraditório nos autos.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.